Tribunal: TJDFT
Processo: 0718308-51.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0718308-51.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE GADELHA JUNIOR EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração (ID 54141446) opostos por JOSÉ GADELHA JÚNIOR (Apelante/Impetrante) em face do acórdão n. 1785135 (ID 53691292), no qual o Colegiado, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Embargante, que assim foi ementado: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES. INADEQUAÇÃO DA VIDA ELEITA. COISA JULGADA. DECADÊNCIA. AFASTADAS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EX-POLICIAL LICENCIADO DA CORPORAÇÃO. EM RAZÃO DE ALCOOLISMO. ATO ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE. RECONHECIDA POR SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO. MODIFICAÇÃO DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. REVISÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. NÃO CABIMENTO. COISA JULGADA. IMUTABILIDADE. SEGURANÇA JURÍDICA. GARANTIA CONSTITUCIONAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTENTE. REINTEGRAÇÃO DO IMPETRANTE NA PMDF. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA DENEGATÓRIA DA SEGURANÇA. MANTIDA. SEM MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 25 DA LEI N. 12.016/2009. 1. Rejeita-se a preliminar de via inadequada suscitada pelo Apelado, pois o mandado de segurança é via idônea para tutelar a segurança vindicada, considerando que o writ é ação mandamental própria para combater ato de ilegalidade de autoridade pública ou abuso de poder visando proteger o titular de direito líquido e certo. 2. Afasta-se a preliminar de coisa julgada por ausência de tríplice identidade (partes, pedido e causa de pedir) com a ação anteriormente proposta. 3. Consistindo a causa de pedir da ação mandamental na modificação do entendimento jurisprudencial (overruling) sobre a motivação do licenciamento do policial da corporação da PMDF. Nesse caso, inexiste um termo inicial predeterminado da alteração da jurisprudência, assim, não há que se dizer em consumação do prazo decadencial para impetração do writ, ou prescricional para reivindicar as parcelas indenizatórias. Desse modo, afastam-se a preliminar de decadência e a prejudicial prescricional. 4. A modificação no entendimento jurisprudencial não pode retroagir para alcançar situações pretéritas consolidadas por entendimento que antes predominava, notadamente, quando se trata de decisão que transpôs o biênio da coisa soberanamente julgada. Assim, é patente a ausência de direito líquido e certo a amparar a pretensão do Apelante/Impetrante de revisão do ato administrativo que o licenciou da Corporação da PMDF por dependência química (alcoolismo), por via de consequência, descabida sua reintegração nas fileiras da Corporação da PMDF. 5. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença denegatória da segurança mantida. O Embargante alega que o acórdão embargado possui contradição que deve ser sanada. Ainda, insta-se “que sejam prequestionados os direitos elencados no presente embargos de declaração quais sejam o direito de igualdade e dignidade da pessoa humana para que possa retroagir o entendimento sobre a possibilidade da aposentadoria devido a dependência química, e que sejam prequestionados os artigos legais seguintes: CONSTITUIÇÃO FEDERAL: artigos:1o, III e 5o Caput e Inc. X, 6o Caput.” Este relator pela decisão de ID 54838119, determinou a intimação do Embargante para justificar a tempestividade dos embargos de declaração. Pois, o acórdão recorrido foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 23/11/2023, conforme certificação de ID 53781708 e publicado no dia 24/11/2023. Assim, o prazo de 05 (cinco) dias úteis para oposição dos embargos declaratórios expirou-se no dia 01/12/2023 (art. 1.023, caput, do CPC). Isso porque, os declaratórios foram opostos, no dia 04/12/2023 (ID 54141446), após o transcurso do quinquídio legal. Em atenção a determinação deste Relator, o Recorrente peticionou nos autos apresentando suas considerações (ID 55495511), alegando que: (...) que o defensor é o único advogado constituído neste processo judicial, que tem filho de 03 anos autista em fase de tratamento e acompanhamento, que no mês de dezembro a criança teve várias crises e muitas durante a noite, que diante dos desafios da vida o defensor desenvolveu doença de ansiedade e depressão, portanto no mês de dezembro em razão das crises do filho, da ansiedade e depressão houve o protocolo do recurso no dia 04.12.2023, isto posto, diante dos documentos comprobatórios (laudos médicos do filho e receita do médico psiquiatra para este defensor no mês de dezembro/2023) contamos com a compreensão do ilustre Magistrado pela tempestividade do recurso. Ainda, o Embargante pediu dilação de prazo, o qual foi instruído com os documentos de ID 55495520, ID 55495521 e ID 55495524. O DISTRITO FEDERAL (Embargado) apresentou impugnação aos embargos de declaração (ID 56912210), pugna-se pelo não conhecimento desse recurso por ser intempestivo, caso seja conhecido, que seja desprovido por ausência de contradição no julgado embargado. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O conhecimento do recurso exige a análise dos requisitos de sua admissibilidade. Para tanto, são considerados como pressupostos intrínsecos dos recursos: cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. Por outro lado, são denominados pressupostos extrínsecos a recorribilidade da decisão e a adequação, a singularidade, o preparo e a tempestividade, a regularidade formal e a motivação do recurso (JÚNIOR, Humberto Theodoro, Curso de Direito Processual Civil. vol. III. 50a Ed. Forense. 2017, p.982). (grifamos). O art. 1.023 do CPC estabelece o prazo para oposição de embargos de declaração, nos seguintes termos: “Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo”. De outro lado, o art. 313 do mesmo Código processual dispõe que: Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; II - pela convenção das partes; III - pela arguição de impedimento ou de suspeição; IV- pela admissão de incidente de resolução de demandas repetitivas; V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; b) tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo; VI - por motivo de força maior; VII - quando se discutir em juízo questão decorrente de acidentes e fatos da navegação de competência do Tribunal Marítimo; VIII - nos demais casos que este Código regula. IX - pelo parto ou pela concessão de adoção, quando a advogada responsável pelo processo constituir a única patrona da causa; (Incluído pela Lei no 13.363, de 2016) X - quando o advogado responsável pelo processo constituir o único patrono da causa e tornar-se pai. O motivo indicado pelo Embargante para justificar o pedido de dilação do prazo para oposição dos embargos de declaração, após expirado o quinquídio legal, não consta das hipóteses de suspensão do processo elencadas no dispositivo processual acima transcrito, e nem das demais situações de suspensão dos prazos previstas no CPC. De maneira que, é lamentável a dificuldade vivenciada pelo Causídico para acompanhamento do tratamento do filho na tenra infância. Contudo, tal situação não foi elencada pela legislação processual civil como justo motivo para dilação de prazo de cumprimento obrigatório. Portanto, o fato apresentado pelo Patrono do Embargante não se enquadra em nenhuma das hipóteses legais que admite a suspensão/dilação de prazo peremptório, que se enquadra o quinquídio previsto no art. 1.023, caput, do CPC, para oposição dos embargos de declaração. Enfim, a tempestividade é pressuposto de admissibilidade recursal, portanto, o prazo fixado na norma processual para oposição/interposição de recurso é de observância obrigatória, sob pena do seu não conhecimento. No caso em exame, é patente a intempestividade dos embargos declaratórios. Pois, o acórdão embargado foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 23/11/2023, conforme certificação de ID 53781708 e publicado no dia 24/11/2023. A contagem do prazo de 05 (cinco) dias úteis, iniciou-se em 27/11/2023 e expirou-se no dia 01/12/2023 (art. 1.023, caput, do CPC). Enquanto, os declaratórios foram opostos, somente, no dia 04/12/2023 (ID 54141446), após o transcurso do quinquídio legal. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado deste Colegiado: PROCESSO CIVIL. ADMISSIBILIDADE RECURSAL. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. PRESSUPOSTO EXTRÍNSECO. TEMPESTIVIDADE. EXAME MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. RECURSO INTEMPESTIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. VÍCIO PROCEDIMENTAL E OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. PREVISÃO EXPRESSA NO ARTIGO 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MENÇÃO EQUÍVOCA AOS NOMES DAS PARTES. ERRO MATERIAL. INEXATIDÃO. CORREÇÃO DE OFÍCIO. SUBSTITUIÇÃO DE NOMES. MERO AJUSTE NO ACÓRDÃO. POSSIBILIDADE. 1. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil (CPC/15), incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. O juízo de admissibilidade recursal serve para a identificação adequada dos pressupostos intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato extintivo ou modificativo do direito de recorrer) e extrínsecos (preparo, tempestividade e regularidade formal) que devem instrumentalmente ser preenchidos pelo recorrente para que sua irresignação seja conhecida. 3. Não há se falar em vício de procedimento ou ofensa ao princípio da colegialidade na apreciação monocrática da inadmissibilidade de embargos de declaração, intempestivos na espécie, providência insculpida no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil e no artigo 87, inciso III, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça como de incumbência do relator. 4. Mesmo após a reabertura de prazo exclusivamente em seu favor, o recurso de embargos de declaração fora manejado de maneira intempestiva. Na espécie, o termo inicial para oposição dos aclaratórios ocorreu com a publicação do acórdão realizada em 1o/9/2022 e teve termo final a data de 9/9/2022, sendo os embargos de declaração protocolados somente em 12/9/2022. Logo, o recurso de embargos de declaração manejado em face do acórdão não ultrapassa a barreira inicial pela inobservância do pressuposto extrínseco da tempestividade, observado que "[o] prazo sugerido pelo sistema do PJE não tem o condão de eximir a parte interessada de interpor o recurso no prazo legal, não vinculando o termo final do prazo à data sugerida nem dispensando a parte recorrente da confirmação" (precedentes STJ: AgInt nos EDcl no REsp 1.814.598/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 2/3/2020; AgInt no AREsp 1.315.679/SE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 25/6/2019; e AgInt no AREsp 1.481.494/RN, Segunda Turma, DJe 9/10/2019). 5. A despeito do não conhecimento monocrático dos embargos de declaração em razão de sua intempestividade, é possível, de ofício, a correção de índole meramente material (artigo 494, inciso I, do Código de Processo Civil) e que serve, apenas, para retificação de inexatidão quanto à referência expressa as partes, a fim de que se substitua no acórdão o nome de uma das partes equivocamente empregado pelo nome da parte a qual, de forma evidente, pretendia se referir. 6. Agravos internos conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1725510, 07374509720198070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 19/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifos nossos). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração opostos pelo Apelante em razão de sua intempestividade, nos termos dos art. 932, inc. III, art. 1.023, caput, ambos do CPC e art. 87, inc. III, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se Brasília, 19 de março de 2024 12:27:26. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador